Tribunal: TJMT
Processo: 1003993-73.2022.8.11.0004
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003993-73.2022.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cheque]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[DEUSAIDE AMORIM DA SILVA - CPF: 570.689.411-68 (APELANTE), WESLEY EDUARDO DA SILVA - CPF: 994.674.291-87 (ADVOGADO), ROBERTA LOURENCO SILVA - CPF: 024.340.141-86 (ADVOGADO), MONICA TIBOLA - CPF: 006.882.920-54 (ADVOGADO), DIFERENCIAL LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME - CNPJ: 09.666.218/0001-54 (APELADO), EDSON AZOLINI - CPF: 413.765.529-49 (ADVOGADO), RAFAEL ARDUINI AZOLINI - CPF: 046.383.921-80 (ADVOGADO), CARLA ADRIANA POLIZELI LUZ DE MORAES - CPF: 052.568.201-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL - REJEITADA - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CHEQUE SUSTADO – CIRCULAÇÃO -

ALEGAÇÃO DE DESACORDO COMERCIAL – ESTELIONATÁRIO - PRINCÍPIOS DA AUTONOMIA E ABSTRAÇÃO – ARTIGO 13 DA LEI No 7.357/85 - DESVINCULAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO - INOPONIBILIDADE DAS EXCEÇÕES PESSOAIS EM RELAÇÃO AO TERCEIRO DE BOA-FÉ - DEVER DE PAGAMENTO – SENTENÇA MANTIDA.

O artigo 13 da Lei no 7.357/85, consagrou o princípio geral da autonomia e abstração ao dispor que “as obrigações contraídas no cheque são autônomas e independentes”, o que significa dizer que, no momento em que circula, desvincula-se da causa debendi, ou seja, da relação causal que deu origem ao título de crédito. O fato dos cheques terem sido sustados em face da não concretização do negócio entabulado com terceiro não impede a cobrança já que estas estão desvinculadas da obrigação que lhe deu causa, tendo em conta a sua circulação.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL 1003993-73.2022.8.11.0004 – CLASSE CNJ 198 – COMARCA DE BARRA DO GARÇAS

APELANTE: DEUSAIDE AMORIM DA SILVA

APELADO: DIFERENCIAL LOCADORA DE VEICULOS LTDA – ME

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por DEUSAIDE AMORIM DA SILVA contra sentença proferida pelo juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças nos autos de Embargos à Execução ajuizado em face de DIFERENCIAL LOCADORA DE VEICULOS LTDA – ME, que julgou improcedente o pedido inicial, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil. Condenou a embargante ao pagamento das custas e honorários advocatícios, em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado do débito executado, nos termos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, observadas as disposições do art. 98, § 3o, do CPC (justiça gratuita – Id. 90845056).

A apelante sustenta que no ano de 2019 fez um negócio com o Sr. Sérgio Alves Sousa, referente a aquisição de uma casa localizada no Jardim Nova Barra, no entanto, a transação foi pactuada apenas verbalmente, sendo assim, não existe contrato de compra e venda ou recibo de pagamento; o negócio entre as partes foi pactuado no valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), sendo que R$ 30.000,00 (trinta mil reais) foram pagos à vista, e o saldo remanescente foi parcelado em cheques, sendo os cheques da própria embargante do Banco SICOOB referente a numeração 583 a 600; logo após a negociação, a apelante descobriu que o Sr. Sérgio tratava-se de um golpista, e que o mesmo já havia vendido a casa objeto da transação para outras pessoas, ademais, este havia repassado seus cheques para terceiros, e havia sido depositado dois cheques em sua conta bancária, os quais foram devolvidos por falta de fundos, afinal, os cheques tratavam-se apenas de garantias; os cheques estavam em branco e continham apenas a assinatura da embargante; argumenta inexigibilidade do título, pois diante do não cumprimento das obrigações assumidas pelo Sr. Sérgio Alves Sousa, a ré não teve outra saída, a não ser sustar os cheques e registrar um boletim de ocorrência em face do estelionatário; por conseguinte, data vênia, tal ato, por si só, acarretou perda da liquidez, certeza e exigibilidade daqueles títulos; não há relação com o apelado, de modo que o desacordo comercial impõe ausência de responsabilidade pelo título executado; o cheque objeto da lide fora datado para 18/05/2019 e o processo de execução de título extrajudicial protocolado em 31.10.2019; o cheque quando apresentado a instituição bancária já estava sustado, ou seja, já havia perdido as características de liquidez, certeza e exigibilidade; argumenta que há provas do alegado; por fim, requer “o conhecimento do presente recurso, dando-lhe provimento para o fim de reformar a decisão recorrida julgando
improcedente o pedido”.

Nas contrarrazões, a apelada argui afronta ao princípio da dialeticidade recursal. No mérito, requer o desprovimento do recurso.

Intimada a apelante para manifestar acerca da preliminar arguida, deixa transcorrer o prazo legal.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por DEUSAIDE AMORIM DA SILVA contra sentença proferida pelo juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças nos autos de Embargos à Execução ajuizado em face de DIFERENCIAL LOCADORA DE VEICULOS LTDA – ME, que julgou improcedente o pedido inicial, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil. Condenou a embargante ao pagamento das custas e honorários advocatícios, em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado do débito executado, nos termos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, observadas as disposições do art. 98, § 3o, do CPC (justiça gratuita – Id. 90845056).

De início, quanto a preliminar de ausência de dialeticidade recursal, a rejeito, já que o recurso combate os fundamentos da sentença.

A insurgência recursal da apelante consiste em que não há relação jurídica com a apelada, sendo os cheques emitidos originários de desacordo comercial com terceiro estelionatário, oriundo de compra e venda de um imóvel, de forma verbal.

Assim, fundamenta que ao descobrir o ato do terceiro, providenciou a sustação dos cheques, e registrou boletim de ocorrência.

Argumenta inexigibilidade do título, pois diante do não cumprimento das obrigações assumidas pelo Sr. Sérgio Alves Sousa, a ré não teve outra saída, a não ser sustar os cheques e registrar um boletim de ocorrência em face do estelionatário; por conseguinte, data vênia, tal ato, por si só, acarretou perda da liquidez, certeza e exigibilidade daqueles títulos.

Com relação a pretensão da apelante, verifica-se que a relação jurídica que embasa a emissão dos cheques, não está comprovada nos autos, a fim de afastar a liquidez, certeza e exigibilidade dos títulos.

O referido título está devidamente assinado pela apelante, e não desconstitui a emissão ou aponta qualquer irregularidade na sua emissão.

Isso porque, de acordo com o boletim de ocorrência, este é datado de 09.04.2019, mencionando suposto fato ocorrido em 08/01/2018, um ano após, em que a apelante narra “
Compareceu a comunicante acima qualificada informando que nesta data tomou conhecimento que dois cheques que havia negociado com a pessoa de Sergio de Tal, haviam sido devolvidos por falta de fundos, ocorre que referidos cheques fazem parte de uma negociação que fez com Sergio de Tal

na compra de uma casa localizada no Jardim Nova Barra, informa que não fez nenhum contrato e nem pegou nenhum documento ou recibo de pagamento, o combinado era a declarante resgatar na data de seu pagamento, que declara já ter efetuado o pagamento da quantia de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) e faltam ainda a quantia de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) a vencer, que os valores a vencer estão parcelados em cheques da numeração n 583 a 600 do Banco Sicoob, que os cheques devolvidos por falta de fundo eram pré datados para o final do ano e que o combinado era pagar em mãos e não ser depositados, que declara também que os cheques só estavam assinados pela declarante e em branco o local do preenchimento de valores, já que era só por garantia, que não preencheu pelo motivo que pagava valores aleatórios, nada mais disse”.

O documento que se refere a sustação dos cheques, está datado de 15.04.2019, não se sabendo exatamente a data da sustação, o que ocorreu muito após os fatos alegados pela apelante, no ano de 2018.

Assim como, a apelante não demonstra como efetuou o pagamento do possível negócio celebrado com terceiro estelionatário. O valor de R$ 30.000,00 foi pago como? Não há recibo, sequer transferência ou outro meio de pagamento demonstrado para corroborar com o alegado pela apelante.

Quanto ao argumento de que a terceira pessoa responde a diversos processos judiciais, tem-se que não há qualificação do terceiro a possibilitar saber se tratar da mesma pessoa, a qual alega estar sendo processado.

Dessa forma, os fatos alegados não denotam verossimilhança, pois não estão concatenados a ponto de corroborar a compra de imóvel com o golpe supostamente sofrido pela apelante.

Não há se falar que devido a sustação dos cheques, não estariam mais dotados de liquidez, certeza e exigibilidade, já que não demonstrado o justo motivo, por ausência de provas, considerando que a apelante não sabe identificar a pessoa do terceiro, o qual alega ter celebrado um contrato de compra de imóvel de forma verbal e lhe entregue cheques em branco para garantia em pagamento.

Assim, concluiu a sentença:

“Para que não insurja nenhuma questão acerca da informação sobre inúmeros processos contra a pessoa de Sérgio Alves Souza, apresentados pelos documentos sob Id. 126676574, importa registrar que não há como saber se, de fato, o alegado golpe foi praticado pela pessoa de Sérgio, porquanto não foi apresentado nenhum instrumento que comprove a relação jurídica entre as partes. Para além disso, a própria autora sustentou, em sua oitiva, que não possui informações acerca da pessoa de Sérgio, o que fragiliza a informação juntada acerca de processos tramitados em face deste. Saliente-se que se trata de um nome comum que somente poderia ser confirmado se corroborado com seus documentos pessoais, o que não aconteceu”.

Dessa maneira, tem-se que o cheque uma vez emitido não se discute a causa debendi, pela sua autonomia e abstração, conforme dispõe o artigo 13 da lei no 7.357/85:
“as obrigações contraídas no cheque são autônomas e independentes”.

Assim, a partir do momento da circulação do cheque o título se desvinculou da causa debendi, ou seja, da relação causal que o originou. Por conseguinte, o fato de o cheque ter sido sustado não veda a cobrança pelo portador da cártula, pois desvinculado da obrigação que lhe deu causa, decorrente da circulação do título.

Nesse sentido, a jurisprudência:

“APELAÇÃO CIVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. AFASTAMENTO. CHEQUE. ENDOSSO. DESVINCULAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO SUBJACENTE. EXCEÇÕES PESSOAIS. INOPONIBILIDADE AO TERCEIRO DE BOA-FÉ. - Deve ser rejeitada a preliminar de ausência de dialeticidade, na hipótese em que a parte recorrente apresenta as razões pelas quais entende que a sentença deva ser reformada, impugnando suficientemente os fundamentos do provimento jurisdicional recorrido. - O cheque é um título de crédito dotado de autonomia, motivo pelo qual quando colocado em circulação, através do endosso, desvincula-se de sua causa debendi. - Ainda que o cheque tenha sido sustado por desacordo comercial, tal exceção pessoal não poderá ser oposta ao terceiro de boa-fé que recebeu o título devidamente endossado
.” (TJMG -

Apelação Cível

1.0000.24.002579-1/001, Relator(a): Des.(a) Rui de Almeida Magalhães , 11a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 03/04/2024, publicação da súmula em 04/04/2024).

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – SUSTAÇÃO DE CHEQUE – ARGUIÇÃO DE DISTRATO COMERCIAL – TRANSMISSÃO POR ENDOSSO – DISCUSSÃO DA CAUSA DEBENDI – INVIABILIDADE – MÁ-FÉ NÃO COMPROVADA – RECURSO PROVIDO. A princípio, não se admite a discussão sobre a causa debendi do cheque por ser título de crédito de livre circulação, dotado de autonomia e inoponibilidade.

“O cheque pagável a pessoa nomeada, com ou sem cláusula “à ordem”, é transmissível por via endosso” (artigo 17 da Lei 7.357 de 1985). (N.U 1002264-04.2021.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/11/2023, Publicado no DJE 21/11/2023).

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PROCEDÊNCIA - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CHEQUE SUSTADO - CIRCULAÇÃO MEDIANTE ENDOSSO - ALEGAÇÃO DE DESACORDO COMERCIAL - PRINCÍPIOS DA AUTONOMIA E ABSTRAÇÃO – ARTIGO 13 DA LEI No 7.357/85 - DESVINCULAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO - INOPONIBILIDADE DAS EXCEÇÕES PESSOAIS EM RELAÇÃO AO TERCEIRO DE BOA-FÉ - DEVER DE PAGAMENTO – SENTENÇA REFORMADA RECURSO PROVIDO. “(...) II - O artigo 13 da Lei no 7.357/85, consagrou o princípio geral da autonomia e abstração ao dispor que “as obrigações contraídas no cheque são autônomas e independentes”, o que significa dizer que, no momento em que circula, desvincula-se da causa debendi, ou seja, da relação causal que deu origem ao título de crédito. III - O fato dos cheques terem sido sustados em face da não concretização do negócio entabulado com o primeiro agravado não impede a cobrança e o respectivo protesto pela segunda requerida, portadora das cártulas, já que estas estão desvinculadas da obrigação que lhe deu causa, tendo em conta a sua circulação” (N.U 1016445-35.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2020, Publicado no DJE 16/03/2020). (N.U 1001456-59.2023.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/05/2024, Publicado no DJE 08/05/2024).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CHEQUE – EMITENTE QUE ALEGA DESACORDO COMERCIAL – DISCUSSÃO DA CAUSA DEBENDI – IMPOSSIBILIDADE – PRINCÍPIO DA AUTONOMIA E ABSTRAÇÃO CAMBIAL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. O emitente deve responder pelo título que emitiu e não adimpliu, uma vez que não se cabe discutir a causa debendi que envolve os cheques, tendo em vista a autonomia cambial, que reveste tal título de crédito. Pelos princípios da autonomia das obrigações cambiais e da abstração, o título emitido deve abster-se da relação jurídica contratual e cumprir a sua função cambial, ou seja, o título de crédito, quando posto em circulação, desvincula-se da relação jurídica fundamental que lhe deu origem. (N.U 0008538-90.2014.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/06/2023, Publicado no DJE 13/06/2023).

Ante o exposto, rejeito a preliminar arguida, e, no mérito, desprovejo o recurso. Majoro os honorários para 11% (dez por cento) sobre o valor atualizado do débito executado, nos termos do artigo 85, § 11 do CPC, suspendendo a exigibilidade, de acordo com o artigo 98, § 3o do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2024